Tribunal: TJES
Processo: 5032359-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032359-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELIZABETE MOROZESKY ROCHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5032359-75.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ELIZABETE MOROZESKY ROCHA.

EMBARGADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6864492 por ELIZABETE MOROZESKY ROCHA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6829395, que deu provimento parcial ao recurso do banco requerido e reformou apenas o capítulo da sentença que determinara a devolução dos valores em dobro, para que ocorram de forma simples.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que Não existe qualquer alegação da embargada em sua contestação de que seria vítima na contratação ou pedido para afastar a condenação sob esse fundamento, eis que defendera a legalidade do contrato; os fundamentos do recurso inominado são absolutamente diferentes do que está lançado no acórdão, eis que faltaria dialeticidade recursal, eis que o recurso inominado é cópia da contestação; o fornecedor do produto é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, cabendo a devolução em dobro dos valores, sendo o agente financeiro o causador de todos os problemas, incluindo seus prepostos, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser modificado para manter incólume a sentença.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Realmente, não houve a análise da preliminar de falta de dialeticidade recursal. Apesar de reconhecer que grande parte da argumentação do recurso inominado fora literalmente copiada da peça de contestação, não há como afastar que os argumentos ali esposados atacam minimamente o que restara decidido no comando sentencial, não havendo como deixar de analisá-los sob pena de negativa de jurisdição, razão pela qual afasto a referida preliminar.

No mais, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que deu parcial reforma a sentença, justificando, para tanto, que:

“
No mérito, em relação a alegação de regularidade da contratação, verifico que a parte recorrente apresentou o suposto contrato existente entre as partes (ID 6091351), onde consta uma assinatura na forma de chave digital (sem qualquer dado do assinante), complementada por um documento ao ID 6091352, que contém uma “selfie” da suposta contratante, além de documentos pessoais. Consta também juntado ao ID 6091353 a comprovação do depósito dos valores. Dito isso, diferentemente do alegado, não consigo vislumbrar qualquer segurança na contratação realizada. Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada a pessoa da recorrida, sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, a fotografia e os documentos da autora podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada. Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos a consumidora também é um indicativo de que esta tenha sido forjada, ainda mais que consta com a participação de correspondente bancário (não se trata de contratação direta entre o banco e o cliente), aproveitando-se da obtenção de seus dados pessoais. Dessa forma, crível o relato da recorrida de que não efetivara a contração, devendo as partes retornarem ao estado anterior da mesma.
Pequeno reparo deve ser realizado na sentença em relação aos danos materiais, cuja devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.
O dano moral, no caso, opera em re ipsa, haja vista que com o emprétimo fraudulente é subtraída verba de subsistência da parte recorrida, que fica indefesa nessa situação, em razão dos descontos automáticos. O dano moral, mais precisamente o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. A compensação dos valores já restara observada na sentença, evitando-se o enriquecimento sem causa.
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, quando a embargada defende em seu recurso a validade do ajuste, razão dos descontos, e, uma vez reconhecido que o contrato fora entabulado em razão de fraude de terceiros, estranho a relação negocial, por óbvio que o banco também é vítima da situação (situação implícita), ainda mais que deverá, como decidido, responder financeiramente pela sua falha.

Dessa forma, como restou claro no acórdão, por se tratar de fraude praticada por terceiro, não há que se falar em devolução em dobro dos valores. O fato de uma pessoa responder a muitos processos não tem, à priori, qualquer consequência jurídica (necessidade de condenação), ainda mais que em nossos sistema processual o direito de petição é livre e incondicionado.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar a omissão na fundamentação acima apontada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)